Tribunal: TJDFT
Processo: 0724366-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. No caso, as circunstâncias da prisão, aliadas à expressiva quantidade de cocaína apreendida em cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem como a fuga do paciente, as passagens na Vara da Infância e Juventude e a ausência de ocupação lícita comprovada, são indicativos que recomendam a medida extrema como forma de evitar a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
3. A primariedade do paciente não configura impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, como na hipótese dos autos.
4. Ordem denegada.